Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0708787-25.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARTA NOEMI VICENTE DE OLIVEIRA, TEIXEIRA &amp; ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME RECORRIDO: TEIXEIRA &amp; ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME, MARTA NOEMI VICENTE DE OLIVEIRA DESPACHO A Recorrente Marta reside em bairro nobre de Brasília. Assim, para análise do pleito de gratuidade de justiça deve comprovar sua hipossuficiência eis que há indícios de capacidade econômica. Em 48 horas, pena de indeferimento do benefício. Brasília, 31 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal